Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-25.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Abordagem vexatória de vendedor ambulante por funcionário do hospital em cujas proximidades exercia seu comércio. Fatos narrados na petição inicial não comprovados. Ausência de comprovação de abordagem humilhante e/ou vexatória. Improcedência da ação. Recurso improvido.